Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Supremo Tribunal Federal, aquela Corte Superior reconhecera, nos autos dos Embargados de Declaração em Recurso Extraordinário - RE no 1.445.162/DF, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, a ocorrência de repercussão geral sobre a controvérsia relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, identificada sob o Tema 1.290. Reconhecida a repercussão geral sobre a matéria, o eminente Ministro Relator do recurso extraordinário, por meio de decisão prolatada no dia 07/03/2024[1], com fulcro no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, determinara a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos editados pelo Superior Tribunal de Justiça e objeto do recurso extraordinário nomeado. Sob essa realidade processual, reconhecida a ocorrência de repercussão geral sobre a matéria e determinada a suspensão nacional de todas as causas que apresentem questão idêntica àquela será resolvida pela Suprema Corte e na qual haverá a fixação de tese a ser observada, o trânsito deste processo e o exame do apelo interposto pelo réu devem ficar paralisados até que seja resolvida a questão afetada, consoante preceitua o art. 1.035, § 5o, do estatuto processual. Com efeito, o objeto da ação e do recurso que fluem nestes autos está compreendido no alcançado pelo decidido no recurso nomeado, à medida que alcança discussão sobre o pedido de eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes. Ou seja, dispõem a ação e o apelo do réu justamente sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. A suspensão do trânsito deste recurso, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento do recurso extraordinário individualizado, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Suprema sobre a controvérsia, e, em se tratando de precedente vinculante, deverá ser observado na solução das ações individuais aparelhadas pelo título sob reexame. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao disposto no art. 1.035, § 5o, do estatuto processual, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos até que seja resolvida a controvérsia que é objeto da repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nomeado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Disponível em https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15365204356&amp;ext=.pdf ; acesso em 18/04/2024.